Tribunal: TJSP
Processo: 2155961-41.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Conferência dos cálculos apresentados pelas partes - Nomeação de perito contábil – Desnecessidade – Ausência de justificação para nomeação de perito – Conferência de cálculo que pode ser realizada por contador judicial.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155961-41.2016.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado ALZIRO GEREZ SOLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155961-41.2016.8.26.0000 - Fernandópolis 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ALZIRO GEREZ SOLER
VOTO no 140280
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Conferência dos
cálculos apresentados pelas partes - Nomeação de perito contábil
Desnecessidade Ausência de justificação para nomeação de
perito
Conferência de cálculo que pode ser realizada por
contador judicial.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que afastou prefaciais
suscitadas pelo agravado e determinou a realização de perícia contábil, nomeando perito.
Sustenta o agravante, em síntese, desnecessidade de perícia.
É O RELATÓRIO
Impugnou o agravante a decisão atacada no quanto deliberou a respeito
de ser imprescindível, na espécie, a produção de prova técnica contábil, pois considera o
agravante que o cálculo cuja realização se faz necessária nos autos não reclama qualidades
específicas para a sua confecção, tendo condições de elaborar o cálculo em questão o
contador judicial.
De fato, tem razão o agravante, na medida em que o MM. Juiz a quo não
justificou quais os motivos que teriam levado à nomeação de perito contábil para
elaboração de conta que não é de grande complexidade, pois envolve tão somente a
aplicação de juros e correção monetária sobre o principal devido.
Assim, é caso de afastar-se a necessidade de realização de perícia técnica
contábil, devendo a conferência do cálculo ser realizada pelo contador judicial.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155961-41.2016.8.26.0000 - Fernandópolis 3/3
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator